Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013064-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (AGRAVANTE), PRO BEEF COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECU - CNPJ: 01.853.168/0001-02 (AGRAVADO), MAURICIO FERNANDO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 253.242.018-98 (AGRAVADO), AMAURI APARECIDO VOINICH - CPF: 085.614.748-66 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA DE EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado no curso do cumprimento de sentença, com o qual se pretendia estender a execução aos bens dos sócios da empresa devedora, encerrada de forma irregular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de bens penhoráveis e a alegação de esvaziamento patrimonial da empresa executada é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC e do art. 133 do CPC.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A mera inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa, desacompanhados de prova robusta quanto à atuação fraudulenta dos sócios, não autorizam o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de abuso ou fraude para autorizar a medida excepcional da desconsideração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, 135 e 932, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Valor Empreendimentos e Participações Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado em desfavor de Pro Beef Representação de Produtos Agropecuários Ltda., bem como de seus sócios Maurício Fernando de Oliveira Cunha e Amauri Aparecido Voinichi, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que o processo n. 0001221-66.1999.8.11.0003 foi inicialmente ajuizado como Ação Monitória, no entanto, em razão da citação e não apresentação de Embargos Monitórios por parte da empresa agravada (Pro Beef Comércio E Representações De Produtos Agropecuários-Me) foi convertida a lide monitória em execução de título judicial, consoante decisão prolatada em 19 de abril de 1.999.

Segue sustentando que desde o ajuizamento do cumprimento de sentença, a Exequente vem tentando receber seu crédito, porém sem êxito. Afirma que no caso em tela, a empresa agravada (Pro Beef Comércio E Representações De Produtos Agropecuários-Me) sequer existe fisicamente, tendo sido encerrada irregularmente.

Aduz que em razão da ausência de bens, atrelado ao fato do encerramento irregular, houve abuso da personalidade jurídica, e consequentemente, o desvio de finalidade, razão pela qual a exequente, ora agravante, ajuizou por dependência ao cumprimento de sentença o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi julgado improcedente. Contudo, a Agravante já exauriu todos os meios que se encontravam ao seu alcance para tentar localizar bens em nome da pessoa jurídica.

Afirma que conforme se verifica no cumprimento de sentença n. 0001221-66.1999.8.11.0003, resta cristalino a abusividade dos sócios, pois estes se utilizaram da personalidade jurídica da Executada, contraíram dívida, dissolveram irregularmente a mesma, deixando-a omissa junto a receita federal, não deixando nenhum ativo em nome desta, e nem mesmo mais realizando movimentações financeira, acarretando desvio de finalidade. Além disso, conforme já mencionado alhures a empresa executada, nem mesmo existe mais fisicamente, constatando-se o seu encerramento de forma irregular. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 283639371).

As informações não foram prestadas.

Contraminuta no id. 289311894, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizado pela Valor Empreendimentos e Participações Ltda. em desfavor de Pro Beef Comércio e Representações de Produtos Agropecuários – Me, Maurício Fernando de Oliveira Cunha e Amauri Aparecido Voinichi.

Durante a marcha processual do cumprimento de sentença, a exequente ajuizou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra a executada Pro Beef Comércio e Representações de Produtos Agropecuários – ME., para que a execução recaísse sobre os bens pessoais dos referidos sócios Maurício Fernando de Oliveira Cunha e Amauri Aparecido Voinichi, o qual foi autuado sob o n. 1003218-61.2022.8.11.0003.

Por conseguinte, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Pro Beef Comércio e Representações de Produtos Agropecuários – Ltda., com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC. (id. 282460850)

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em suma, que a pessoa jurídica executada foi encerrada de forma irregular, não se encontrando ativa junto à Receita Federal, tampouco possuindo bens suficientes ao adimplemento da obrigação judicial reconhecida. Aduz, ainda, que a conduta omissiva e evasiva dos sócios, aliados ao esvaziamento patrimonial da sociedade, configurariam elementos probatórios suficientes à desconsideração da personalidade jurídica com fulcro no art. 50 do Código Civil e art. 133 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“[...] quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3ª Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC). Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento - mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015

– negritei).

A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, exigindo demonstração concreta da prática de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não se infere dos elementos constantes nos autos.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
na sentença de id. 282460850,
“No caso dos autos, verifica-se que o autor fundamenta seu pedido unicamente na inexistência de bens penhoráveis da empresa requerida, presumindo que tal fato decorre de manobras fraudulentas dos sócios. No entanto, não há nos autos qualquer prova concreta da prática de atos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, por si só, não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica”.

Em outras palavras, não há qualquer comprovação nos autos de que os sócios da empresa agravada tenham se valido da personalidade jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

Diante disso, a alegação de que a empresa foi encerrada irregularmente, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto da desconsideração.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido,
verbis:

"A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento da obrigação ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial."
(STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.05.2018).

Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para saldar o debito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Além disso, os sócios ofereceram bens à penhora no processo de execução originário, conforme apontado nas contrarrazões (id. 289311894), o que afasta a hipótese de atuação dolosa ou maliciosa.

Ainda, a alegação de que supostamente a empresa "não mais existe fisicamente" não se traduz em confusão patrimonial nem em desvio de finalidade, sobretudo diante da ausência de prova documental idônea de que os sócios tenham agido com o intuito de frustrar credores.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade coibir o uso indevido da pessoa jurídica, não podendo ser aplicada como forma automática de se garantir o adimplemento de uma obrigação frustrada.”
(Curso de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 85).

Deste modo, ausentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil – desvio de finalidade e confusão patrimonial –, não se pode admitir, sob pena de indevido ativismo judicial e violação à segurança jurídica, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025